Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. NOVOS CÁLCULOS. PRÉVIA HOMOLOGAÇÃO. ÍNDICE DIVERSO. AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA.
1. É incabível o pedido do exequente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo credor foram homologados, sem impugnação das partes, com a aplicação do índice TR para fins de correção monetária.
2. De acordo com o entendimento sufragado pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, na oportunidade do exame do Agravo Interno 0026573-84.2015.8.07.0000 (DJe 16.03.2021), tendo o juízo homologado os cálculos da execução, com a fixação dos índices de correção monetária, com os quais o exequente concordou e estão de acordo com a coisa julgada, esta não poderá ser desconstituída com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20.09.2017, e os respectivos embargos de declaração em 03.10.2019.
3. Recurso provido.